Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751619-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZADORA FERNANDES ASSEN LANG, GILMAR LUIS LANG AGRAVADO: LEVI VERISSIMO DE SOUZA, CECILIA REGINA BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GILMAR LUIS LANG e IZADORA FERNANDES ASSEN LANG, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, processo no 0738110-57.2020.8.07.0001, ajuizada contra LEVI VERÍSSIMO DE SOUZA e CECÍLIA REGINA BORGES DE OLIVEIRA VERÍSSIMO. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de despejo, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios pela parte requerida, sob os seguintes fundamentos (ID 77585263): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de despejo liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios que tocariam à parte requerida. Eis o relato. D E C I D O. A concessão de tutela liminar de despejo em demandas que terão curso pelo rito da Lei do Inquilinato — LI (Lei no. 8.245/91) aplica-se apenas a contratos que não evidenciem a oferta de qualquer das garantias locatícias à qual alude o art. 37 da referida Lei, enquanto requisito previsto no art. 59, § 1o, IX do mesmo Diploma. No caso dos autos, o contrato celebrado evidencia a estipulação de garantia por meio de caução. (cláusula terceita ID 77506818 - Pág. 2), razão pela qual a pretensão “initio litis” merece improcedência. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão de urgência veiculada. No mais, CITE-SE(M) o(a)(s) requerido(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, evitar(em) a rescisão do contrato de locação, com o pagamento atualizado do débito independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, na forma do artigo 62, inciso II, da Lei 8245/91, bem como para, NO MESMO PRAZO, ofertar resposta (art. 335 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Tratando-se de autos eletrônicos, não se aplica a prerrogativa de prazo em dobro, na hipótese de litisconsórcio (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Expeçam-se. Cumpram-se. Intimem-se”. Narra o recurso que os locatários dificilmente pagavam os alugueis em dia desde o início do contrato, pagando com uns dias de atraso, atrasando igualmente as taxas condominiais e IPTU, que foi pago pelo requerente devido ao atraso e reembolsado pelos requeridos após árdua negociação, os quais encontram-se atualmente inadimplentes com os alugueis vencidos em 18/10/2020 e 18/11/2020, além de 9 (nove) meses de taxas condominiais (desde 05/03/2020). Informa que o débito dos inquilinos, ora agravados, é superior a qualquer fiança que pudesse ter sido dada, sendo o total de R$ 20.623,31. Destaca que a caução foi inicialmente de R$ 9.000,00, atualizado conforme índice da poupança, valor este que será utilizado para eventuais danos ao imóvel, sendo conferido após desocupação. Informa-se que foi remetida Notificação Extrajudicial para desocupação do imóvel em até 30 (trinta) dias, devidamente recebida pelos inquilinos/requeridos em 09/10/2020 via WhatsApp e em 22/10/2020 via correios, o que igualmente restou sem cumprimento, permanecendo os requeridos totalmente inertes. Assim, os agravantes requerem seja concedida tutela antecipada, no sentido de determinar o despejo dos agravados, sem a necessidade de prestação de caução, considerando-se que os débitos dos inquilinos são superiores a qualquer fiança. Ao final requerem seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelos agravantes em face dos agravados. De acordo com o autor/agravante, o pagamento dos aluguéis, taxas condominiais e qualquer outro encargo decorrente da relação contratual, vencidas e vincendas até a presente data perfazem o montante atualizado de R$ 20.623,31 O instrumento particular de locação do imóvel foi firmado em 16/6/2017, com aluguel mensal de R$ 3.300,00 e com vencimento no dia 18 de cada mês e caução no valor correspondente a três meses de aluguel escolhido como garantia do negócio, sendo o valor inicial de R$ 9.000,00. Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91 nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido.(07172539020208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido”. (07251913920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, defiro o pedido liminar para determinar o despejo dos agravados, sem a necessidade de prestação de caução. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator